Tribunal: TJDFT
Processo: 0711453-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711453-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDES TAKAYUKI KISHIBE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O agravante, ANDES TAKAYUKI KISHIBE, pede em suas razões recursais (ID 45134216) o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Assim, comprove o recorrente, mediante documentos que demonstrem suas despesas ordinárias, a exemplo de extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, cópia dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, comprovantes de recebimento de eventual auxílio-emergencial, o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador